Tribunal: TJES
Processo: 0001302-06.2019.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001302-06.2019.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IZAQUE DOS SANTOS MARRANE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INDEVIDA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
BIS IN IDEM
. PERSONALIDADE E CULPABILIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE RECONHECIDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, acolhendo decisão do Conselho de Sentença, condenou o acusado pela prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), fixando a pena em 13 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado. A Defesa recorreu pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a isenção do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve fundamentação idônea para a exasperação da pena-base; (ii) definir se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão; e (iii) determinar se o réu deve ser isento do pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa dos vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime incorre em
bis in idem
, pois utilizou-se a mesma fundamentação adotada para qualificar o delito (recurso que dificultou a defesa da vítima), o que é vedado pela jurisprudência.

4. A consideração de ato infracional praticado na adolescência como indicativo de personalidade voltada à prática delitiva é incompatível com a jurisprudência pacífica do STJ, não podendo fundamentar a elevação da pena-base.

5. A negativação das consequências do crime mostra-se legítima, tendo em vista que a vítima, com apenas 23 anos, ficou paraplégica em razão dos disparos, circunstância que extrapola o resultado típico da tentativa de homicídio.

6. A confissão, ainda que qualificada por tese de legítima defesa, deve ser reconhecida como circunstância atenuante, conforme precedentes do STJ.

7. O pedido de isenção de custas deve ser apreciado no juízo da execução penal, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e autônoma, não podendo decorrer de elementos já utilizados para qualificar o delito, sob pena de
bis in idem
.

2. Ato infracional praticado na adolescência não pode ser utilizado para valorar negativamente a personalidade do agente.

3. A confissão qualificada enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

4. O pedido de isenção das custas processuais deve ser formulado perante o juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, 33, § 3º, e 121, § 2º, II e IV; CPP, art. 804; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 663.705/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 28/03/2022; STJ, AgRg no HC 708.681/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/02/2022; STJ, AgRg no AREsp 85.063/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 20/04/2021; TJES, Apelação Criminal 0000282-44.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 09/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
IZAQUE DOS SANTOS MARRANE
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES
,
que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal à pena de 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

A Defesa, em suas razões (ID nº 12063899), sustenta que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, uma vez que a sua exasperação se deu sem a necessária fundamentação idônea e de forma desproporcional e, além disso, defende que deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena fixada, bem como isentar o acusado do pagamento das custas processuais.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 12063901), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 12915195), opinando pelo conhecimento e provimento parcial do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
IZAQUE DOS SANTOS MARRANE
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES
,
que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal à pena de 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

A Defesa, em suas razões (ID nº 12063899), sustenta que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, uma vez que a sua exasperação se deu sem a necessária fundamentação idônea e de forma desproporcional e, além disso, defende que deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena fixada, bem como isentar o acusado do pagamento das custas processuais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, narrando o seguinte:

Constam nos autos do inquérito policial que no
dia 09 de maio de 2019
, por volta das 20h23min, na Rua Uirapuru, Bairro Novo Tempo, neste município e comarca de Jaguaré/ES, o denunciado Izaque dos Santos Marrane, com vontade livre e consciente, em manifesto
animus necandi
, com emprego de arma de fogo (revólver calibre 32)
tentou matar
a vítima Jackson Barbosa Santos, só não conseguindo consumar o intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade.

Extrai-se do procedimento investigatório que a vítima estava indo à oficina de “Fiufiu”, localizada no Bairro Novo Tempo, tendo observado que o denunciado o seguia em sua bicicleta cor de rosa.

Chegando na referida oficina, o denunciado desceu da bicicleta e efetuou o primeiro disparo nas costas da vítima, e logo após, disparou mais três vezes, acertando-o de raspão na sua cabeça, instante em que a vítima gritou por “Fiufiu”, dizendo que havia sido baleado por Izaque, pedindo por ajuda e socorro.

Após regular instrução processual, o egrégio Tribunal Popular do Júri condenou o acusado pela prática de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

Ato contínuo, o Juízo Presidente, na dosimetria da pena, fixou a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, mediante valoração negativa dos vetores da culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências.

Em relação à
culpabilidade
, como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, nota-se que o fundamento utilizado pelo Juízo
a quo
, qual seja, o fato de o acusado ter agido de inopino, impossibilitando a vítima eventual defesa, resultando em sua paraplegia, foi utilizado para qualificar o delito - recurso que dificultou a defesa da vítima - e para negativar o vetor afeto às consequências do delito, havendo indevido
bis in idem
.

No tocante à
personalidade
, consignou que o “
réu já respondeu, quando menor, a ato infracional análogo ao crime de tráfico, circunstância que demonstra que sua personalidade está desviada dos valores éticos e jurídicos”
.

Tal argumento vai de encontro à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça “
no sentido de que atos infracionais não podem ser considerados como maus antecedentes para justificar o aumento da pena-base, tampouco podem ser usados para caracterizar personalidade voltada para a prática delitiva ou má conduta social
” (HC n. 663.705/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/3/2022).

Quanto às
circunstâncias
, embora a Magistrada tenha consignado que se valeu da qualificadora sobressalente (motivo fútil) para negativar a referida circunstância, é certo que a motivação fútil se refere aos
motivos
do delito, razão pela qual procedo a retificação de tal circunstância para constar como neutra as circunstâncias do delito e negativar os motivos do crime.

Por fim, quanto às
consequências
, o fato de a vítima, aos seus 23 (vinte e três) anos de idade, ter ficado paraplégica em decorrência das lesões sofridas não é consequência inerente ao crime, justificando a sua negativação.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TENTATIVA. DOSIMETRIA. VÍTIMA QUE FICOU PARAPLÉGICA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. REDUÇÃO PELA TENTATIVA NO PATAMAR MÍNIMO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. TIRO QUE ATINGIU REGIÃO VITAL, RESULTANDO EM PARAPLEGIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.
2. No tocante às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, em decorrência da ação do réu, a vítima sofreu lesões de natureza gravíssima que lhe causaram paraplegia dos membros inferiores, eis que a bala atingiu seu corpo vertebral, restando justificada a elevação da básica a título de conseqüências do delito.
(...) (AgRg no HC n. 708.681/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022)

Feitas tais considerações, reduzo a pena-base para 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, o Juízo
a quo
reconheceu a atenuante da menoridade, mas deixou de reconhecer a atenuante da confissão sob o fundamento de que “
esta veio de forma qualificada, ou seja, sob a alegação de legítima defesa, sem qualquer sustentáculo nos autos”.

Ocorre que, novamente, o entendimento da Magistrada está em dissonância com a jurisprudência do STJ que entende que o réu faz jus ao reconhecimento da atenuante em comento, ainda que se trate de confissão qualificada, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. TESE SUSCITADA DURANTE O INTERROGATÓRIO DO RÉU. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos da orientação desta Casa, "a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena" (HC n. 350.956/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 15/8/2016).
2.
De mais a mais, tratando-se "de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento"
(AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 85.063/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 20/4/2021.)

Assim, fixo a pena intermediária em 12 (doze) anos de reclusão.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição de pena relativa à tentativa, mantenho a fração aplicada pelo Juízo Sentenciante e fixo a pena definitiva em 8 (oito) anos de reclusão.

Mantenho o regime inicial
fechado
para início do cumprimento da pena, considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, § 3º, do CP).

Por fim, no que se refere ao pleito de dispensa do pagamento das custas processuais, saliento que o art. 804 do CPP é expresso ao impor a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, sendo norma específica aplicada ao processo penal.

Outrossim, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente impõe a suspensão da exigibilidade no caso de beneficiário da gratuidade da justiça:

Art. 98 (...) § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De toda sorte, é entendimento reiterado desta Corte que o “
pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria
” (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0000282-44.2022.8.08.0042, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2023).

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 8 (oito) anos de reclusão.

É como voto.